Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por praticar roubos qualificados que pretende ver reconhecidos como continuidade delitiva.

2 O crime continuado exige as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas da situação primitiva. Mera reiteração da ação criminosa não induz o delito continuado.

3 Agravo desprovido.